Tribunal: TJSP
Processo: 1038054-69.2016.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Acidentária – Embargos declaratórios – Reapreciação de mérito – Embargos rejeitados. Não se ressente de quaisquer dos vícios a que alude o art. 1.022, do Código de Processo Civil em vigor, a decisão que contenha argumentos suficientes para justificar a conclusão adotada.

Rejeito os embargos de declaração.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000028925
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1038054-69.2016.8.26.0224/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é
embargante
DAPHNE
CARVALHO
DE
CASTRO
TELLES
(JUSTIÇA
GRATUITA), é embargado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ DE
LORENZI (Presidente) E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1038054-69.2016.8.26.0224/50000 -Voto no 25.679
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1038054-69.2016/50000
EMBARGANTE:
Daphne Carvalho de Castro Telles
EMBARGADO:
Instituto Nacional do Seguro Social
COMARCA:
Guarulhos 3a Vara Cível
VOTO No 25.679
Acidentária

Embargos
declaratórios

Reapreciação de mérito
Embargos rejeitados.
Não se ressente de quaisquer dos vícios a que alude
o art. 1.022, do Código de Processo Civil em vigor, a
decisão que contenha argumentos suficientes para
justificar a conclusão adotada.
Rejeito os embargos de declaração.
RELATÓRIO.
Embargos de declaração da autora contra o
v. acórdão de fls. 574/581, que deu provimento aos recursos oficial e
autárquico, para julgar o pedido improcedente (ausência de
incapacidade laborativa).
A
embargante
rediscute
o
decidido,
alegando que os documentos utilizados para afastar o nexo causal
são unilaterais, o que não se pode admitir. No mais, quanto à
incapacidade, requer a conversão do julgamento em diligência para
realização de nova prova técnica, com vista a comprovar seu atual
estado de saúde. De toda forma, entende que os elementos dos
autos indicam que possui moléstias crônicas permanentes
relacionadas ao trabalho, a justificar a concessão do auxílio-
acidente. Pede o acolhimento dos embargos para esclarecimentos e
modificação do julgado, com a manutenção da tutela antecipada até

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1038054-69.2016.8.26.0224/50000 -Voto no 25.679
3
a realização da perícia em segundo grau (fls. 01/11).
FUNDAMENTO E DECIDO.
Razão não assiste à embargante.
Em verdade, busca a parte autora a
reapreciação da matéria julgada, tendo por base os mesmos
elementos constantes dos autos, finalidade à qual não se prestam
os embargos de declaração.
O v. acórdão atacado, ao apreciar a matéria
devolvida a esta Corte, lançou fundamentação clara e suficiente ao
deslinde das controvérsias estabelecidas, consignando, após análise
do conjunto probatório coligido, quais as provas e circunstâncias que
levaram este Relator a concluir pela improcedência do pedido.
Noutras palavras, no caso, expressamente
afastada no julgado a incapacidade laborativa, requisito essencial
para a reparação acidentária pretendida.
Bom
anotar
que,
uma
vez
presente
manifestação fundamentada sobre os pontos necessários para o
julgamento do feito, o mero resultado diverso do pretendido não
caracteriza vício ou ofensa à legislação de regência.
Apenas para constar, o órgão julgador e ́ livre
para apreciar as provas e verificar, de forma ampla, todas as
questões debatidas no processo, tendo esta Câmara decidido pela
improcedência do pedido após análise detida dos elementos dos
próprios autos, de conhecimento das partes e, pois, submetidos ao
contraditório.
Por outro lado, desnecessária realização de
nova perícia para esclarecer questão (no caso, a incapacidade
laborativa) sobre a qual já ha ́ convencimento por parte desta Turma
Julgadora, valendo anotar que estes embargos não vieram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1038054-69.2016.8.26.0224/50000 -Voto no 25.679
4
acompanhados de novos elementos de provas que pudessem,
eventualmente, justificar a reabertura da instrução.
Por fim, com a não comprovação da
incapacidade laborativa, a discussão sobre o nexo causal se tornou
inócua, dispensando, pois, maior investigação sobre tal requisito
aliás, como constou da própria decisão embargada.
Destarte, nada há, verdadeiramente, a
comprometer a inteligência do julgado, que não se ressente dos
vícios a que alude o art. 1.022 do atual CPC, contendo os
argumentos suficientes para justificar a conclusão adotada.
Para o reconhecimento de qualquer outra
alegação ou fundamentação, a parte embargante deve se valer dos
meios adequados.
POSTO ISTO, pelo meu voto, REJEITO os
embargos de declaração.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR